Tribunal: TJDFT
Processo: 0719105-44.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INADIMPLEMENTO. RESOLUÇÃO. OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR. SUCESSÃO EMPRESARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em analisar a eventual responsabilidade solidária, atribuída à apelada, na hipótese de resolução do mencionado negócio jurídico.
2. A hipótese em análise diz respeito ao direito formativo constitutivo negativo consistente de resolução do negócio jurídico (art. 475 do Código Civil), à vista do alegado descumprimento da obrigação assumida pelo primeiro réu. 2.1 Assim, o Juízo singular decretou a resolução do negócio jurídico celebrado entre as partes, com o subsequente retorno ao status quo ante, em razão do suposto inadimplemento aludido.
3. Em relação à existência do negócio jurídico, de acordo com a doutrina do insuperável Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda (Tratado de Direito Privado, Tomo III, §§ 249, 251, 277 e 278) deve ser destacada a peculiaridade fundamental para a suficiência do suporte fático respectivo, que é, em princípio, a declaração da vontade, de proposição ou de oblação. Se não houver a declaração ou a manifestação da vontade do proponente ou do oblato, inexiste, em boa verdade, o aludido negócio jurídico bilateral. 3.1 Observa-se, que o acervo probatório trazido aos autos não comprova a declaração de vontade negocial por parte do ora apelante.
4. Os elementos de prova coligidos aos autos não demonstram, ademais, a situação de vantagem, em favor da ora recorrida, por meio da celebração do mencionado negócio jurídico e nem mesmo a existência de assunção das obrigações pactuadas anteriormente. Por isso, não pode ser considerada legítima a pretensão, ora exercida pela demandante, de condenação da apelada ao ressarcimento dos valores devidos ao demandante. 4.1. Convém ressaltar, ademais, que, nos termos do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil, é ônus do autor a demonstração do fato constitutivo de sua pretensão.
5. Apelação conhecida e desprovida.